Tribunal: STF
Processo: Rcl 58629
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ailton Celio Xavier de Oliveira, contra ato do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência nº 172.505.



    Na inicial, alega-se que o STJ teria afrontado orientação firmada pelo STF no julgamento do Tema 878 da repercussão geral no que se refere à fixação da competência para julgamento de execuções movidas contra empresas do mesmo grupo econômico.



    Narra-se que o STJ “conheceu do conflito para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, mesmo diante do reconhecimento de grupo econômico no presente caso” (eDOC1 – ID: 6902e2ab, p. 7).



    Assim, requer-se a cassação do ato reclamado, para seja reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para praticar os atos executórios contra as empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico da empresa falida (eDOC1 – ID: 6902e2ab, p. 21).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Dispenso a requisição de informações e a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo se encontra em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento do feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    No caso, verifico não estarem presente os elementos necessários para a admissão da presente reclamação. 



    A parte reclamante sustenta ter havido violação à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal quanto à competência da Justiça do Trabalho para praticar atos executórios contra empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, quando uma das pessoas jurídicas se encontra submetida ao juízo universal falimentar. Invoca, para tanto, o teor do julgamento do Tema 878 da repercussão geral. 



    Ocorre que, no precedente invocado, cujo paradigma é o RE 864.264, Rel. Min. Teori Zavascki, assentou-se que a questão da legitimidade do bloqueio de bens de pessoa jurídica do mesmo grupo econômico, porém não integrantes da massa falida, pelo Juízo Trabalhista, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS TRABALHISTA E FALIMENTAR. EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRABALHISTA PROFERIDA CONTRA PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO DE BENS DE PESSOA JURÍDICA QUE NÃO INTEGRAM O ACERVO DA MASSA FALIDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. É de natureza infraconstitucional a controvérsia, fundada na interpretação da Lei 11.101/03, acerca da legitimidade da constrição, pelo Juízo Trabalhista, de bens pertencentes a pessoa jurídica do mesmo grupo econômico que empresa sob recuperação judicial, porém não integrantes da massa falida. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (RE 864.264 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.04.2016)



    Verifico, pois, que o precedente de repercussão geral não adentrou no mérito da questão, sob o argumento de se tratar de matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. Não houve, dessa forma, qualquer debate quanto à questão de fundo, tão pouco a fixação de orientação vinculante quanto à competência trabalhista em tais hipóteses.



    Observa-se, ademais, que um dos fundamentos adotados na Origem para a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interporto pelo reclamante foi exatamente a aplicação ao caso do paradigma indicado (tema 878), nos seguintes termos:



    “(...)



    Ademais, ao julgar o RE n. 862.824 RG/MG, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que ‘é de natureza infraconstitucional a controvérsia, fundada na interpretação da Lei 11.101/03, acerca da legitimidade da constrição, pelo Juízo Trabalhista, de bens pertencentes a pessoa jurídica do mesmo grupo econômico que empresa sob recuperação judicial, porém, não integrantes da massa falida’.



    (...)



    A Suprema Corte entende inexistir repercussão geral da matéria, sendo inviável, assim, a análise da violação constitucional aventada no recurso extraordinário, nos termos do Tema n. 878/STF” (eDOC 8 – ID: 47070276, p. 65-67; grifei)



    Dessa forma, verifico que não há teratologia na orientação seguida pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inadmissível a presente reclamação. Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO RECLAMADA QUE NEGA SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 339, 660, 869 E 890 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DOS PARADIGMAS. INOCORRÊNCIA. IDENTIDADE DE MATÉRIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO FEITO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 57.617 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.03.2023; grifei)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Agravo em reclamação ajuizada em face de decisão que deixou de aplicar lei estadual, que reduziu o limite para pagamento de obrigações de pequeno valor (OPV), à situação jurídica já consolidada antes de sua edição. Alegada má aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 729.107, paradigma do Tema 792 da repercussão geral. 2. O órgão reclamado decidiu o caso atento à diretriz fixada no referido paradigma: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’. 3. Ausente teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral, a reclamação é inviável. 4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 57.829 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.03.2023; grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente